Tribunal: TCU
Processo: 018.014/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7417/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.014/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Maria Palhares de Mello Franco (XXX.813.827-XX); Daniel Araujo da Cunha Souza (XXX.918.474-XX); Giovanna Souza Leao Carvalho de Souza (XXX.676.524-XX); Luciana Carla de Almeida (XXX.041.905-XX); Maria Jose das Virgens (XXX.111.515-XX); Miraildes da Fonseca Santos Joly (XXX.813.968-XX); Neuza Alves Pereira Carneiro (XXX.762.105-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.